Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-25.2011.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000722-25.2011.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO JOSE ROCKEMBACH - CPF: 573.956.160-49 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTN – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MARÇO DE 1990 – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ART. 5o DO DECRETO-LEI N. 167/67 - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – COMISSÃO PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 - LEGALIDADE – ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE - PRÊMIO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando nenhuma condição de vulnerabilidade assume o mutuário, que, na qualidade de produtor rural, realizou a contratação do crédito rural, para custeio de insumos e/ou maquinários agrícolas.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando, além de não restar demonstrada a hipossuficiência da parte, a emissão das cédulas rurais for destinada à liberação de crédito, utilizado para incremento de atividade agrícola, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.

O reconhecimento da ilegalidade da utilização do IPC como índice de correção monetária nos financiamentos agrícolas pressupõe a contratação e, por conseguinte, a existência de saldo devedor, ao tempo da alteração legislativa, ou seja, março de 1990, quando se deu a implementação do Plano Collor I.

Não há que se falar em ilegalidade da incidência do IPC, como índice de correção monetária nas cédulas em discussão, uma vez que todas elas foram emitidas após a implementação do Plano Collor I, isto é, depois de março de 1990.

É perfeitamente possível a
cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

Não é possível a incidência da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso, o Decreto-Lei no 167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual.

Não se verifica qualquer ilicitude na cobrança da Taxa de Assistência Técnica, porquanto encontra amparo no artigo 10 do Decreto-lei n.o 167/67.

A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural.

Afigura-se ilegal a cobrança/contratação do Prêmio Ouro Vida Produtor Rural, porquanto trata-se de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, contratadas com o Banco do Brasil, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário.

Nesse contexto, trata-se de produto alheio à atividade de concessão de financiamento rural, de modo que sua contratação configura incontestável venda casada, circunstância reforçada pelo fato de ser ofertado e fornecido pela BB Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Paulo José Rockembach
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Querência, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional C/C Repetição de Indébito, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros, bem como da cobrança de encargos moratórios em acima de 1% ao ano, cumulado com comissão de permanência, nas cédulas rurais.

Insurge-se contra a incidência de correção monetária em março e abril de 1990, calculada pelo IPC de 84,32% ao mês, em vez do BTN de 41,28%, em razão da implementação do plano econômico, denominado “Plano Collor I”.

Assevera a ilicitude de débitos cobrados a título de “Assistência Técnica, Custas, Prêmio de Seguro Penhor Rural e Prêmio Ouro Vida Produtor Rural”.

Tece considerações acerca da natureza de crédito rural do contrato, ressaltando a necessidade de aplicação da legislação de regência, à espécie, referindo-se ao Decreto-Lei no 167/67, às Leis no 4.829/65, no 7.843/89, no 8.171/91 e Decreto no 58.380/66, concomitantemente com o Código de Defesa do Consumidor.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 74544546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A fim de viabilizar o ajuizamento desta ação revisional e de promover a interrupção do prazo prescricional, em
03/03/2010
, a parte autora propôs Medida Cautelar de Exibição de Documentos, autuada sob o no 126-75.2010.811.0080 (id. 87913985 - Pág. 3 e seguintes), por meio da qual pugnou pela apresentação de cópia dos contratos, alicerçadores dos pleitos aqui formulados.

Todavia, extrai-se que apenas o documento intitulado Slip/Xer 712 (uma espécie de espelho do contrato, com extrato de evolução contábil e financeira) da Cédula Rural no 92/00041-x foi juntado aos autos; sendo que, em relação à demais cédulas relacionadas na petição inicial, não aportaram quaisquer documentos.

Como cediço, o ônus da prova em caso de exibição de documento ou coisa é da parte detentora, conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“O ônus de exibição é imposto ao adversário da parte interessada em obter o documento ou coisa, sob pena de se admitirem como verdadeiras as alegações que por meio deles a parte pretendia provar (art. 359). Como todo ônus, este não passa de um imperativo do próprio interesse da parte detentora do documento ou coisa, o que significa que sua vontade lhe dirá se mais lhe agrada exibi-los ou não, mas sua inteligência o aconselhará a exibi-los sob pena de suportar um mal maior (supra, n. 494) (...)”
(Instituições de Direito processual civil, 2. ed., rev. e atual., v. III, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 572)

E esclarece mais adiante:

“A parte detentora do documento ou coisa tem o ônus processual de exibi-los (a) quando a lei lhe impuser um dever de tal ordem, (b) quando o documento for comum entre ela e o requerente, ou (c) quando ela própria houver aludido a ele no processo, em argumentação de defesa de seus interesses (art. 358, incs. I-III. O art. 363 do Código de Processo Civil relaciona os casos em que inexiste o dever de exibição.” (op. cit. p. 573-574)

Nesse contexto, constituía dever do banco exibir os contratos elencados na inicial, como, aliás, foi determinado pelo magistrado singular, por meio da sentença proferida na medida cautelar preparatória desta revisional, colacionada ao id. 87923452 (fls. 297, 2a parte).

A consequência da desobediência é a admissão como verdadeiros dos fatos que o autor pretendia provar, por meio do instrumento (CPC, art. 400), presumindo-se presentes os encargos apontados pela parte autora como abusivos, cabendo tão somente aquilatar se realmente os são.

Pois bem.

A hipótese versa ação revisional cumulada com repetição de indébito, fundada em 03 (três) contratos de Cédula de Crédito Rural, celebrados entre as partes, a saber:

Cédula Rural no 92/00041-x, emitida em 19/03/1992, com vencimento em 20/03/1992 (id. 87925956 - Pág. 5, fls. 659, 3a parte arquivo);

Cédula Rural no 97/00588-6, emitida em 09/07/1997, com vencimento em 16/06/1998 (não foi colacionada aos autos);

Cédula Rural no 21/00343-2, emitida em 08/12/2004, com vencimento 15/12/2010 (não foi colacionada aos autos).

Sem razão o apelante quando sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A rigor do artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o apelante, na qualidade de produtor rural, em especial quando é possível se constatar, pela natureza das operações contratadas (crédito rural, disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/67), que os contratos foram destinados a concessão de empréstimos para custeio de insumos e/ou maquinários agrícolas.

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4
. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento. A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. 3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)

Quanto à propalada incidência, nos contratos, de correção monetária em março e abril de 1990, calculada pelo IPC de 84,32% ao mês, no lugar do BTN de 41,28%, decorrente da implementação do “Plano Collor I”, também carece de razão o apelante.

Como se sabe, a discussão acerca da desvinculação do critério de atualização dos financiamentos agrícolas, daquele adotado para a correção das cadernetas de poupança, cinge-se aos contratos de financiamento agrícola que possuía saldo devedor em março de 1990, porquanto a alteração do percentual da correção monetária cobrada pelo Banco do Brasil nos contratos de financiamento agrícolas, que tinha como base o BTN, foi alterado para o IPC, com a vigência do Plano Collor, fazendo com que a correção monetária dos contratos saltasse de 41,28% para 84,32%, em março de 1990.

Desse modo, a jurisprudência sedimentou o entendimento para reconhecer a ilegalidade da vinculação dos índices utilizados para correção da caderneta de poupança como critério de atualização dos financiamentos agrícolas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes. 4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural,
no mês de março de 1990
, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). 7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural. 8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédula de crédito rural. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 773.215/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 05/08/2016)

Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade da utilização do IPC como índice de correção monetária nos financiamentos agrícolas pressupõe a contratação e, por conseguinte, a existência de saldo devedor, ao tempo da alteração legislativa, ou seja, março de 1990, quando se deu a implementação do Plano Collor I.

No caso, como especificado anteriormente, nenhuma das cédulas em exame haviam sido emitidas até aquele momento, porquanto, consoante se denota do Slip/Xer 712 de id. 87925956 - Pág. 5, a Cédula Rural no 92/00041-x, foi emitida em
19/03/1992
, ao passo que as Cédulas Rurais de no 97/00588-6 e de no 21/00343-2, foram emitidas em
09/07/1997
e
08/12/2004
, respectivamente, conforme asseverado pelo próprio autor, na petição inicial.

Nesse modo, não há que se falar em ilegalidade da incidência do IPC, como índice de correção monetária nas cédulas em discussão, uma vez que todas elas foram emitidas após a implementação do Plano Collor I, isto é, depois de março de 1990.

No que diz respeito à capitalização mensal de juros, é perfeitamente possível sua cobrança, desde que pactuada, tendo em vista que o artigo 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Vejamos:

Art. 5o. As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas,
capitalizar
tais encargos na conta vinculada a operação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. 3.
Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial
. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas. 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 10. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO NURER DA 2a SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. "Esta Corte firmou entendimento de que
o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado
[...]. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a "autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4o do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)" (AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015). 2. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 924.488/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso,
é impossível
a constatação acerca de eventual pactuação da capitalização, uma vez que não foram juntados aos autos, circunstância que, por si só, impede a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade.

Este entendimento foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que se posicionou no sentido de que a capitalização de juros, ainda que em periodicidade anual, imprescinde de expressa pactuação.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL DOS JUROS. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULA 539/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Súmula 530: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." 2. Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 3. A Segunda Seção do STJ sedimentou o entendimento de ser
necessária a pactuação expressa para capitalização anual dos juros. 4. Como o contrato não foi juntado aos autos, torna-se inviável presumir a contratação de juros capitalizados (mensalmente ou anualmente)
e da comissão de permanência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1534460/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA
. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. TARIFAS ADMINISTRATIVAS.ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE DERRUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1503237/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)

No que diz respeito à
comissão de permanência
, não é possível a sua cobrança nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso, o Decreto-Lei no167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento sedimento pela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ. 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento de que o caso é de assunção de débito e afastar o entendimento de que foram mantidas as características da cédula rural, demanda reexame de contexto fático-probatório, não realizável nesta via recursal. Incidência da súmula 7/STJ. 2.
De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural
, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. 1. (...) 5. É entendimento pacífico no STJ que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da omissão da CMN, incide a limitação de 12% ao ano; prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura).
Com relação à comissão de permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas de crédito rural
. 6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(REsp 1570268/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)

Também assiste razão ao apelante, quando sustenta a impossibilidade de cobrança de juros moratórios acima de 1% ao ano.

Como dito antes, as cédulas de crédito rural são títulos de crédito submetidos ao regramento insculpido no Decreto-Lei no 167/67, que prevê, em caso de mora,
apenas
a incidência da taxa de
juros
remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, e multa de 10% (dez por cento).

É o que dispõe o artigo 5o, parágrafo único, e artigo 71 do referido regramento legal:

“Art. 5o. (...)

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula
será elevável de 1% (um por cento) ao ano
.”

“Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.”

A propósito:

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência,
apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ"
(AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014).

Nessa linha de intelecção, em caso de inadimplemento, admite-se apenas a elevação dos juros remuneratórios em 1% (um por cento) ao ano,
a título de juros de mora
, de modo que o referido encargo deve ser limitado a esse patamar.

Art. 5o. (...).

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

Por fim, relativamente à aventada ilicitude de débitos cobrados a título de “Assistência Técnica, Custas, Prêmio de Seguro Penhor Rural e Prêmio Ouro Vida Produtor Rural”, é importante destacar, mais uma vez, que os contratos questionados não foram juntados aos autos, a despeito da determinação judicial, exarada na sentença de procedência da medida cautelar de exibição de documentos.

A consequência da desobediência, como dito antes, é a admissão como verdadeiros dos fatos que o autor pretendia provar, por meio do instrumento (CPC, art. 400), presumindo-se presentes os encargos apontados pela parte autora como abusivos, cabendo tão somente aquilatar se realmente os são.

Quanto à
Taxa de Assistência Técnica
, não se verifica qualquer ilicitude em sua cobrança, porquanto encontra amparo no artigo 10 do Decreto-lei n.o 167/67.

Assim, uma vez prevista no contrato, é plenamente legal a incidência do encargo.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CÉDULA DE CREDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESPESAS ACESSORIAS. - DESDE QUE PACTUADAS NA CEDULA DE CREDITO RURAL, AS DESPESAS ACESSORIAS RELATIVAS A SEGURO, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTROS E OUTRAS INTEGRAM A DIVIDA E NÃO DESCARACTERIZAM A NATUREZA DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFERIDA PELO ART. 10 DO DECRETO-LEI 167/67. - E LEGITIMA A CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS, SE AVENÇADA E ASSIM FOR ESTABELECIDO PELO CONSELHO MONETARIO NACIONAL. - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(REsp 31.738/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO TORREÃO BRAZ, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/1993, DJ 22/11/1993, p. 24959).

No mesmo sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - MUTUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA AFASTADA -
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DECRETO-LEI N.o 167/67
- CLÁUSULA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA - PERCENTAGEM DA TAXA - LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança da taxa de assistência técnica encontra permissivo no art. 10 do Decreto-lei n.o 167/67. Estando prevista, não há plausibilidade na alegação de que a relação obrigacional havida entre instituição financeira. e a empresa de assistência técnica é autônoma e independente daquela contraída entre o Apelante e a instituição financeira, tornando juridicamente impossível o pedido de denunciação à lide, pois o mutuário está obrigado pelo contrato ao pagamento da taxa de assistência técnica (artigo 70, inciso II, CPC). Embora seja aplicado o CDC nas relações entre cliente e instituição financeira, não há falar em nulidade da cláusula que estabelece o pagamento da taxa de assistência técnica pelo mutuário, ou de interpretação favorável ao aderente, posto que tal cláusula é prevista no artigo 10 do Decreto-lei n.o 167/67. O Manual de Crédito Rural - MCR 2-4-8 estabelece que para os contratos formulados antes da Resolução n.o 1668/89, a forma de remuneração das empresas de assistência técnica era de 2% (dois por cento) do valor efetivamente emprestado ao mutuário. No caso concreto, quando da liquidação deverá ser apurado se foi descontado da conta corrente do Apelante o valor de 2% (dois por cento) sobre o valor efetivamente emprestado, aplicando-se a legislação vigente na data da contratação.
(N.U 0000026-23.1993.8.11.0014, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2011, Publicado no DJE 11/10/2011)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – [...] - COBRANÇA DE PORCENTAGEM REFERENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - LEGALIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - SÚMULA 159 DO STF - JUROS - LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LEI DE USURA - PRÁTICA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - NÃO-INCIDÊNCIA - DECRETO-LEI No 167/67, ART 5o - PREVISÃO ESPECÍFICA - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO - PACTA SUNT SERVANDA - IMPOSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...] Possuindo os contratos de financiamento rural peculiaridades que apenas podem ser verificadas ou fiscalizadas por técnicos especializados, havendo expressa disposição na cédula neste sentido,
não há óbice legal quanto à cobrança dos serviços de assistência técnica pelo Ban
co. [...]
(TJMT – 1a Câmara Cível. RAC n.o 3496/2003. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em: 31.01.2005).

Também não padece de ilegalidade a cobrança do
Seguro Penhor Rural
, porquanto encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor. Vejamos o que diz os referidos dispositivos legais, respectivamente:

“Art 76. Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros obrigatórios.”

“Art. 5o Entre os direitos do credor pignoratício especificados no escritura compreendem-se ainda:

I - o valor do seguro dos bens ou dos animais empenhados no caso de seu perecimento;”

Com efeito, contratação de seguro penhor tem por escopo assegurar recebimento do valor do bem dado em penhor ou garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, em caso de perecimento ou perda do bem, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural, de modo que não se evidencia qualquer ilegalidade na sua cobrança, quando prevista em contrato.

Nesse sentido, este Tribunal assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – MENSAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICODO DECRETO-LEI No 167/67 – CORRREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO – TAXAS DE CUSTAS, COMISSÃO SEGURO
, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DÉBITO PROAGRO, PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL – INERENTES À ATIVIDADE
– GARANTIA DO CONTRATANTE – PRÊMIO SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – DEVOLUÇÃO – CONTRATO AUSENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%. A diferença entre este índice e o aplicado pelo banco deve, consequentemente, ser restituídas ao financiado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária.
(N.U 0000161-64.2012.8.11.0080, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

Todavia, razão assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança/contratação do
Prêmio Ouro Vida Produtor Rural
, porquanto trata-se de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, contratadas com o Banco do Brasil, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário.

Nesse contexto, trata-se de produto alheio à atividade de concessão de financiamento rural, de modo que sua contratação configura incontestável venda casada

Relativamente à matéria, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Como se não bastasse, é cediço que o produto Seguro Ouro Vida Produtor Rural, tal como indica a denominação, é ofertado e fornecido pela BB Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Com a reforma parcial da sentença, com a reforma parcial da sentença, a parte autora decaiu na maior parte da pretensão, razão pela qual deve arcar com o pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita; ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) a cargo do banco requerido, vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença impugnada e, assim, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para excluir a incidência da capitalização de juros nas cédulas rurais questionadas nestes autos, para limitar os juros moratórios em 1% (um por cento) ao ano, para excluir a comissão de permanência, bem como para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Seguro Ouro Vida Produtor Rural, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, de forma simples, porque não demonstrada a má-fé, na proporção em que foi pago, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Sobre o valor apurado, deverão incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso. Por conseguinte, tendo a parte autora decaído na maior parte da pretensão, condeno-a ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita; ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) a cargo do banco requerido, vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021